Tribunal: TJPA
Processo: 0806922-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806922-96.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: CURUA ENERGIA S/A

SUSCITADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0806922-96.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADA : DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA : CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROPOSTA POR SOCIEDADE EMPRESARIAL EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO COMPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS
C/C A COMPENSAÇÃO DAS FATURAS DE TUSD, TRATANDO, ASSIM, DE RELAÇÃO PARTICULAR ENTRE AS EMPRESAS LITIGANTES.

OBJETO DA LIDE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DISPONÍVEL, COM INTERESSE PARTICULAR ENVOLVIDO. RELATORIA DO RECURSO DE INSTRUMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O DESEMBARGADOR INTEGRANTE DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER EMITIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0806922-96.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADA : DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA : CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA, suscitado pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, em face da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos de Agravo de Instrumento interposto por CURUÁ ENERGIA S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Compensação de Débitos, proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA.

Recebendo os autos em redistribuição, após declaração de suspeição firmada pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho determinou a redistribuição dos autos, por entender que a matéria é afeta à competência das Turmas de Direito Público.

Após redistribuição dos autos, recaindo a relatoria à Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, esta suscitou o presente conflito negativo de competência, aos seguintes argumentos:
“ (...) no caso em apreço, apesar de figurar no polo passivo empresa privada concessionária de serviço público, evidencia-se que não há interesse público, posto que se trata de matéria eminentemente de direito privado, no qual a empresa agravante, busca indenização por danos materiais ou a compensação das faturas de TUSD, tratando assim de relação particular entre as empresas litigantes. Posicionamento diverso causaria transtorno e confusão neste Egrégio Tribunal, pois todas as relações jurídicas que são consideradas de matéria privada se tornariam de direito público. Com efeito, não vislumbro que a presente demanda deva ser direcionada a uma Turma de Direito Público, visto que se trata de interesse eminentemente privado quando do pleito de indenização por danos materiais, com a pretensão de reparabilidade total dos prejuízos sofridos advindos da relação de consumo entre as partes.”

Recebendo os autos de conflito negativo, solicitei informações à desembargadora suscitada, que não se manifestou, em razão de se encontrar no gozo de férias regulamentares, conforme expediente de ID 3388886.

Enviados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0806922-96.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADA : DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA : CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, “c”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar “
os conflitos de competência entre Juízos, Turmas ou Seções de Direito Público e Privado.”

“Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

c)
os conflitos de competência entre Juízos, Turmas ou Seções de Direito Público e Privado.

A questão tratada no presente conflito envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar recurso de agravo de instrumento em ação indenizatória, interposto por sociedade empresarial em face de concessionária de energia elétrica. A ação principal visa compor danos materiais e morais a vindos de eventos que, segundo o requerente, “
pelas mais diversas falhas técnicas, sempre sem explicação formal da Requerida, o sistema de distribuição “sai do ar” durante alguns momentos do mês e, desta forma, a PCH da Requerente é desligada temporariamente do sistema interligado nacional até que a distribuição se normalize, o que pode demorar até algumas horas para acontecer. Assim, sempre que este fato ocorre, a Requerente sofre prejuízos financeiros, no momento em que perde a energia elétrica gerada pois não tem como transmiti-la, e, mesmo assim, tem que arcar com os custos normais da sua operação e manutenção.”

Com efeito, a competência das Turmas de Direito Público desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV – as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI – a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – licitações e contratos administrativos;

II – controle e cumprimento de atos administrativos;

III – ensino;

IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V – contribuição sindical;

VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;

X – ação popular;

XI – ação civil pública;

XII – improbidade administrativa;

XIII – direito público em geral.

Na situação tratada nos presentes autos, restou bem claro que o objeto da lide diz respeito a direito disponível, com interesse particular envolvido, conforme bem observado pelo Órgão Ministerial em seu parecer, ao referir que:
“ no caso em apreço, apresar de figurar no polo passivo empresa privada concessionária de serviço público, evidencia-se que não há interesse público, posto que se trata de matéria eminentemente de direito privado, na qual a Empresa Agravante busca indenização por danos materiais c/c a compensação das faturas de TUSD, tratando, assim, de relação particular entre as empresas litigantes.”

Nesses casos, já decidiu o Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EXORBITANTE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa" (art. 9º do RISTJ).

2. Compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ (Direito Privado) dirimir controvérsia na qual se discute responsabilidade civil de concessionária de serviço público por dano ocasionado ao consumidor.

3. O recurso especial não comporta o exame de temas que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de justificativa para o valor descontado de conta corrente, por meio de débito automático, bem como pela existência de dano moral presumido, porque o autor era aposentado do INSS e a falha na prestação de serviço foi suficiente para deixá-lo na posição de devedor junto à instituição bancária onde recebia seus proventos. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 233.208/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 25/02/2013)

Assim, pelas razões expostas, entendo que a relatoria do recurso de Agravo deve recair sobre a Exma. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, em razão da
Matéria de Direito Privado
tratada na presente demanda.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022